Tribunal: TJBA
Processo: 0554254-23.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554254-23.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIVELTON RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

Ementa:

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Ausência do autor à perícia médica. Mudança de endereço não comunicada. Preclusão da prova. Improcedência do pedido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de ausência de comprovação do grau de invalidez alegado. No curso do processo foi determinada a realização de perícia médica, não realizada em razão da ausência do autor, sendo frustrada a tentativa de sua intimação pessoal em razão de mudança de endereço não comunicada ao Juízo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve nulidade processual ou cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal válida do autor para comparecimento à perícia médica; e (ii) se a ausência do autor ao ato pericial, diante da não atualização de seu endereço nos autos, autoriza a manutenção da sentença de improcedência por ausência de prova do direito alegado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 77, V, do CPC, constitui dever das partes informar e manter atualizado o endereço para recebimento de intimações, devendo comunicar ao juízo eventual alteração.

4. De acordo com o art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que infrutíferas em razão de modificação não comunicada pela parte.

5. A ausência do autor à perícia médica, somada à impossibilidade de sua intimação pessoal decorrente de mudança de endereço não informada, caracteriza desídia processual e acarreta a preclusão da prova pericial, indispensável à comprovação do grau de invalidez alegado.

6. Não comprovado o fato constitutivo do direito invocado, impõe-se a improcedência do pedido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 373, I; 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8041132-82.2020.8.05.0001, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, publ. 18.12.2025; TJ-BA, Apelação nº 0566127-49.2017.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, publ. 19.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.